Tribunal: TJMT
Processo: 1029080-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029080-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), JOSE NELSON CANDIDO - CPF: 052.138.488-50 (AGRAVADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de complementação de provas formulado pelo Agravante no curso da fase instrutória da Ação de Cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a complementação da prova documental já produzida nos autos, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador detém o poder-dever de conduzir o processo de forma equilibrada e eficiente, e pode indeferir diligências probatórias consideradas desnecessárias (artigo 370 do CPC).

4. No caso, o indeferimento de produção ou complementação de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é considerado completo para o convencimento judicial.

5. Não há cerceamento de defesa quando o Julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O Juiz pode indeferir pedido de complementação de prova quando entender que o acervo probatório existente é suficiente para a formação do seu convencimento. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligência probatória é devidamente fundamentado e não compromete o esclarecimento da controvérsia.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2618791/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/10/2024,
DJe
25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029080-38.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Juares
Domingos dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002717-60.2014.8.11.0018 proposta por
José Nelson Cândido.

O Juiz de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão que concedeu o prazo para complementação das alegações finais.

O Recorrente afirma que, em audiência, foi determinada a expedição de ofício à SEMA/MT para envio de cópia integral de procedimento administrativo e demais documentos correlatos.

Alega, contudo, que, apesar de a SEMA/MT ter respondido à requisição judicial, a documentação juntada se mostrou incompleta. Argumenta que, mesmo após ter requerido a conversão do julgamento em diligência para nova requisição de documento
faltante, o Juiz singular não apreciou o pedido, o que, sob sua ótica, configura cerceamento de defesa.

R
equer o provimento do
R
ecurso
, a fim de que
seja reformada a decisão agravada,
com a determinação para que o Juiz singular
proceda nova requisição à SEMA/MT para o envio integral dos documentos do procedimento administrativo n
.
311417/2008, bem como da planilha detalhada referente aos acessos ao sistema ambiental, com consequente reabertura de prazo para manifestação e complementação das alegações finais.

Ao analisar o pedido liminar,
sobrestei
os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do Agravo pelo Colegiado (Id.
310802889
).

Contraminuta juntada no Id.
315260873
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 09/09/2014, o
Recorrido

José Nelson Cândido
ajuizou Ação de Cobrança em face
do Recorrente

Juares
Domingos dos Santos
,
em razão
de suposto inadimplemento contratual relativo a excedente de madeira nobre extraída além do limite previsto em Contrato de Compra e Venda de Produto Florestal,
celebrado
entre as partes em 12/02/2008.

Alegou
que o
Recorrente
extraiu 43.402 m3 de madeira nobre, excedendo em 18.402 m3 o limite de 25.000 m3 estabelecido no contrato, sem efetuar o pagamento do valor adicional de R$ 30,00 por m3 excedente
.

Afirm
ou
que, apesar de notificação extrajudicial, o
Recorrente
permaneceu inadimplente, razão pela qual
pleiteou
a condenação ao pagamento da quantia atualizada, acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Citado, o Recorrente apresentou contestação
e, em seguida, as partes
especificaram as provas.

Ainda na fase instrutória, foi deferida a expedição de ofício à SEMA/MT para prestar informações sobre o AUTEX n.o 545/2008, referente à Fazenda Rancho Sertanejo II, de titularidade do Recorrido, especialmente quanto à autorização de exploração florestal expedida em 16/09/2008, vinculada à Licença Ambiental Única n.o 6708.

Na audiência, o Recorrente requereu nova expedição de ofício à SEMA/MT, para o envio da cópia integral do processo administrativo n.o 311417/2008, das declarações de venda de produto florestal (DVPF) e para informar eventual alteração de senha de acesso ao sistema, pedido com o qual o Recorrido anuiu. O Juiz singular deferiu a solicitação.

Após a juntada do ofício com a cópia integral do processo administrativo, as partes foram intimadas para alegações finais (Id.
165710391
)
.

O Recorrido apresentou as alegações finais e requereu a procedência dos pedidos. O Recorrente, por sua vez,
alegou que a Sema/MT não atendou integralmente à determinação judicial de apresentar
todas as declarações de venda de produto florestal (DVPF) e de informar sobre eventual alteração de senha de acesso ao procedimento administrativo n
.
311417/2018, o que prejudic
ou
seu direito à ampla defesa.

Posteriormente, a SEMA/MT encaminhou as informações complementares solicitadas, consistentes nas declarações de venda de produtos florestais (DVPF) e nos dados sobre eventual alteração de senha de acesso ao sistema ambiental.

Após a juntada desses novos documentos, o Recorrente apresentou manifestação, sustentou que a documentação ainda estava incompleta e reiterou o pedido de nova intimação da SEMA/MT, bem como a concessão de prazo adicional para complementar suas alegações finais.

O Julgador de primeiro grau, reconheceu a relevância das informações pendentes para o contraditório, acolheu o pedido e
concedeu ao Recorrente o prazo de dez dias para complementação das alegações finais
.

Contra essa decisão, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto ao pedido de juntada integral do processo administrativo e da planilha de acessos. Os Embargos foram rejeitados, sob o fundamento de que a decisão estava devidamente fundamentada e que o prazo concedido visou apenas resguardar o contraditório e a ampla defesa, de forma a evitar alegações de nulidade processual.

Inconformado, o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento, no qual sustenta que os documentos fornecidos pela SEMA/MT permanecem incompletos. Argumenta que a falta d
as informações
configura cerceamento de defesa
. Assim, busca a reforma da decisão, com a
determinação de nova diligência junto à SEMA/MT.

Em sede liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo, por reconhecer que havia plausibilidade jurídica na alegação de incompletude documental e que a suspensão da decisão agravada seria medida prudente até a apreciação mais aprofundada do mérito recursal.

No entanto, após análise
mais acurada dos
autos, verifica-se que todas as informações solicitadas foram devidamente prestadas pela SEMA/MT.

No meu modo de interpretar, constato que
o Julgador de primeiro grau observou de forma plena os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois concedeu sucessivos prazos ao requerido para manifestação, mesmo após a juntada dos documentos complementares pela SEMA/MT.

Pertinente ressaltar que o Juiz singular deferiu prazo adicional de dez dias para que o Recorrente complementasse suas alegações finais, justamente para garantir a possibilidade de manifestação acerca das informações técnicas que ainda estavam sendo recebidas.

Após essa providência, a SEMA/MT apresentou resposta integral ao ofício judicial, encaminhou os despachos no 15845/2024/CCRF/SEMA e no 38335/2024/CSTI/SEMA, bem como seus respectivos anexos, os quais certificam a movimentação das declarações de venda de produtos florestais (DVPF) e indicam os representantes operacionais do empreendimento ao longo do histórico de acessos ao sistema ambiental.

No mesmo ofício, a SEMA informou que o processo administrativo no 311417/2008, por se tratar de processo físico, foi devidamente digitalizado e remetido por e-mail institucional diretamente ao Juízo da 2a Vara Cível de Juara, bem como ao Gabinete da Secretária de Meio Ambiente, o que comprova o cumprimento integral da determinação judicial.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou descumprimento da ordem de diligência. O
Julgador singular
dispôs de todos os documentos requisitados e oportunizou às partes vista e manifestação

quanto às informações complementares apresentadas posteriormente. O
R
ecorrente, portanto, teve assegurada a ampla defesa,
de forma que inexiste
prejuízo processual.

Ressalt
a
que a alegada
falta
da planilha interna de acessos não compromete a elucidação da controvérsia. O cerne da demanda reside no volume de madeira efetivamente extraída e na obrigação de pagamento pelo excedente contratualmente previsto, e não na dinâmica de
logins
e senhas dos operadores do sistema.

Está claro que o Juiz de primeiro grau conduziu o processo de modo adequado, adotou medidas prudentes e proporcionais para assegurar o exercício da defesa, sem incorrer em omissão ou cerceamento de direito.

Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao Juiz indeferir, de forma fundamentada, as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, tendo o Julgador reconhecido
que o conjunto probatório é suficiente para a análise do mérito da Ação de Cobrança
, não há falar em cerceamento de defesa.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

n
ão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2618791 SP 2024/0143611-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)
.

Assim, constatada a regularidade processual e a plena observância ao contraditório, não há motivo para acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
revogo a decisão liminar de Id. 310802889
, e
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025